Tribunal: STJ
Processo: 0006728-36.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626781 - PR
(2024/0151404-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS
: LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR024752
ANA PAULA VICCARI ZIMMER - PR060935
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA RECOMPOSIÇÃO DE
CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de violação ao
II, do
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e preservação da interpretação do
CPC/2015,
título executivo pela Corte de origem.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de prestação de
contas em fase de cumprimento de sentença, sobre parâmetros de juros e correção
monetária na recomposição de conta corrente.
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial
provimento, fixando série temporal adequada para juros e mantendo a correção
monetária desde cada evento indevido, com juros de mora até a citação e, após,
atualização pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional com ofensa ao
II, do
(ii) saber se é inaplicável
art. 1.022,
CPC/2015;
o óbice da Súmula n. 7 do STJ, com reconhecimento de prequestionamento ficto do
do
(iii) saber se houve violação aos arts. 502, 505, 507, 508
art. 1.025
CPC/2015;
Documento eletrônico VDA55101809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d0ed631-84e8-47cf-9943-6478649b1ecd

e 509, § 4o, do
e ao
do
por ofensa à coisa julgada e
CPC/2015,
art. 884
CC/2002,
enriquecimento sem causa; e (iv) saber se a correção monetária deve incidir apenas
sobre o saldo final recalculado, e não a partir de cada lançamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação ao
II, do
pois o
art. 1.022,
CPC/2015,
Tribunal estadual enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos essenciais da
controvérsia.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das premissas extraídas do
título executivo e dos cálculos periciais, por demandar revolvimento fático-
probatório.
7. A interpretação do título executivo pela Corte de origem, razoável e voltada ao
cumprimento do comando, não se revê em sede especial.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a substituição da metodologia de
cálculo por correção apenas sobre o saldo final, por pressupor reexame de
premissas fáticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para obstar o reexame de premissas fático-probatórias e a revisão da interpretação
razoável do título executivo. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a
alteração da metodologia de correção e juros.”
CPC, arts. 1.022, 1.025, 502, 505, 507, 508 e 509,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CC, arts. 368 e 884
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ,
AREsp n. 1.690.387/SE;
REsp n. 1.111.117/PR;
REsp n. 1.487.562/RS
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d0ed631-84e8-47cf-9943-6478649b1ecd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626781 - PR
(2024/0151404-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS
: LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR024752
ANA PAULA VICCARI ZIMMER - PR060935
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA RECOMPOSIÇÃO DE
CONTA CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de violação ao
II, do
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e preservação da interpretação do
CPC/2015,
título executivo pela Corte de origem.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, nos autos de prestação de
contas em fase de cumprimento de sentença, sobre parâmetros de juros e correção
monetária na recomposição de conta corrente.
3. A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial
provimento, fixando série temporal adequada para juros e mantendo a correção
monetária desde cada evento indevido, com juros de mora até a citação e, após,
atualização pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional com ofensa ao
II, do
(ii) saber se é inaplicável
art. 1.022,
CPC/2015;
o óbice da Súmula n. 7 do STJ, com reconhecimento de prequestionamento ficto do
do
(iii) saber se houve violação aos arts. 502, 505, 507, 508
art. 1.025
CPC/2015;
Documento eletrônico VDA54039955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:15
Código de Controle do Documento: 49038da6-ccb4-477d-80f9-59b8e8f69485

e 509, § 4o, do
e ao
do
por ofensa à coisa julgada e
CPC/2015,
art. 884
CC/2002,
enriquecimento sem causa; e (iv) saber se a correção monetária deve incidir apenas
sobre o saldo final recalculado, e não a partir de cada lançamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação ao
II, do
pois o
art. 1.022,
CPC/2015,
Tribunal estadual enfrentou de modo claro e fundamentado os pontos essenciais da
controvérsia.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das premissas extraídas do
título executivo e dos cálculos periciais, por demandar revolvimento fático-
probatório.
7. A interpretação do título executivo pela Corte de origem, razoável e voltada ao
cumprimento do comando, não se revê em sede especial.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a substituição da metodologia de
cálculo por correção apenas sobre o saldo final, por pressupor reexame de
premissas fáticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015
quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para obstar o reexame de premissas fático-probatórias e a revisão da interpretação
razoável do título executivo. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a
alteração da metodologia de correção e juros.”
CPC, arts. 1.022, 1.025, 502, 505, 507, 508 e 509,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CC, arts. 368 e 884
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
STJ,
AREsp n. 1.690.387/SE;
REsp n. 1.111.117/PR;
REsp n. 1.487.562/RS
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por KIRTON BANK S.A. -
BANCO MÚLTIPLO contra a decisão de fls. 216-225, que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da inexistência de violação ao
II,
art. 1.022,
da
(
, da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da
Lei n. 13.105/2015 CPC/2015)
interpretação, pela Corte
, do título executivo judicial, insuscetível de revisão
a quo
em sede especial.
Documento eletrônico VDA54039955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:15
Código de Controle do Documento: 49038da6-ccb4-477d-80f9-59b8e8f69485

Alega que houve efetiva ofensa ao
II, da
art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015
(fls. 229-233), porque o Tribunal local não enfrentou pontos relevantes sobre a
metodologia de recomposição da conta corrente sistêmica e sobre a correção
monetária, caracterizando omissões capazes de infirmar a conclusão.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ (fls. 233-234),
afirmando que não pretende reexame de provas, mas revaloração jurídica dos fatos
descritos no acórdão recorrido, bem como o reconhecimento do prequestionamento
ficto (art. 1.025 da
.
Lei n. 13.105/2015)
Afirma que houve violação aos arts. 502, 505, 507, 508 e 509, § 4o, da
com ofensa à coisa julgada, e ao
da
Lei n. 13.105/2015,
art. 884
(fls. 231-234), porque teriam sido fixados parâmetros de
Lei n. 10.406/2002
atualização monetária distanciados do título formado na fase de conhecimento,
gerando enriquecimento sem causa da parte agravada.
Aduz que a correção deve incidir somente sobre o saldo final
recalculado, após recomposição integral da conta corrente, e não a partir de cada
lançamento (fls. 230-234).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
agravo interno ao colegiado para provimento (fl. 234).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, interposto nos autos
de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, sobre parâmetros de
juros e correção monetária na recomposição de conta corrente.
A Corte
conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial
a quo
provimento, fixando série temporal adequada para juros e mantendo a incidência
Documento eletrônico VDA54039955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:15
Código de Controle do Documento: 49038da6-ccb4-477d-80f9-59b8e8f69485

de correção monetária desde cada evento indevido, com juros de mora até a citação
e, após, atualização pela taxa SELIC.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação ao
II, do
aos arts. 502, 505, 507, 508 e 509, § 4o, do
art. 1.022,
CPC/2015;
CPC/2015;
e aos arts. 368 e 884 do
sustentando que o acórdão fixou parâmetros de
CC/2002,
atualização monetária distanciados do título executivo, com enriquecimento sem
causa, e que, em contratos de conta corrente de trato sucessivo, as diferenças
devem ser compensadas na evolução do saldo, com correção apenas sobre o saldo
final recalculado.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve omissão relevante no
acórdão recorrido sobre a metodologia de recomposição sistêmica e sobre correção
monetária; afirma que não se aplica a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de
revaloração jurídica, com prequestionamento ficto; e aduz ofensa à coisa julgada e
enriquecimento sem causa.
Conforme consta na decisão agravada, não se verificou negativa de
prestação jurisdicional.
O Tribunal estadual examinou, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, especialmente a correção dos cálculos
homologados, a pertinência da série temporal de juros e a incidência de correção
desde cada evento.
A prestação jurisdicional foi adequada, ainda que contrária à tese
defendida pelo banco, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos.
Assim, permanece afastada a alegada ofensa ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta omissão sobre a metodologia de recomposição e correção, não há
Documento eletrônico VDA54039955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:15
Código de Controle do Documento: 49038da6-ccb4-477d-80f9-59b8e8f69485

como afastar a conclusão de que o Tribunal enfrentou os pontos essenciais e
fundamentou a adoção dos critérios de cálculo, razão pela qual se mantém o
afastamento da violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de que não
incidiria a Súmula n. 7 do STJ.
A decisão impugnada registrou que a revisão das premissas fixadas a
partir da análise do título executivo judicial e dos cálculos periciais demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório.
Ademais, cabe ao Tribunal de origem interpretar o conteúdo do título
executivo em conformidade com o objeto do processo e as questões suscitadas
pelas partes, interpretação que não se revê em sede especial, quando razoável e
voltada ao cumprimento do comando.
Nesse contexto, mantém-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ. A propósito,
os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 1.690.387/SE,
REsp n. 1.111.117/PR, REsp n. 1.487.562/RS.
Com relação à alegada ofensa à coisa julgada e ao enriquecimento sem
causa, a decisão agravada assentou que o acórdão local enfrentou os cálculos à luz
das decisões proferidas na fase de conhecimento e concluiu pela correção
monetária desde cada pagamento indevido, com posterior atualização pela SELIC.
A revisão desse entendimento, inclusive para substituir a metodologia
adotada por aquela pretendida pelo agravante (correção apenas sobre o saldo final),
pressupõe reexame das premissas fáticas dos cálculos e da interpretação do título
executivo, o que é vedado na via especial.
Desse modo, deve ser mantida a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a
preservação da interpretação conferida pela Corte estadual. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 1.690.387/SE,
REsp n. 1.111.117/PR, REsp n. 1.487.562/RS.
Documento eletrônico VDA54039955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:15
Código de Controle do Documento: 49038da6-ccb4-477d-80f9-59b8e8f69485

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54039955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:15
Código de Controle do Documento: 49038da6-ccb4-477d-80f9-59b8e8f69485

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.626.781 / PR
Número Registro: 2024/0151404-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067283620238160000 000672836202381600001 00150926020248160000 150926020248160000
67283620238160000 672836202381600001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS : LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR024752
ANA PAULA VICCARI ZIMMER - PR060935
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
Documento eletrônico VDA55076928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: def4520c-b059-4917-948b-633929eefbc1

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADOS : LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR024752
ANA PAULA VICCARI ZIMMER - PR060935
INTERES.
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: def4520c-b059-4917-948b-633929eefbc1